Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013659-76.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), JEFERSON CUSIN CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 11.914.664/0001-82 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), JEFERSON CUSIN - CPF: 011.275.401-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A desconsideração da personalidade jurídica, também na modalidade inversa, é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil, cabível apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica.

II - Inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica nº 0014612-51.2019.8.11.0015, manejado em face de JEFERSON CUSIN CLIMATIZAÇÃO LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Para tanto, aduz a agravante que as circunstâncias dos autos comprovam que a agravada utiliza da sua empresa para ocultar suas finanças, razão pela qual, se mostra necessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Segundo a credora, ora agravante, o executado JEFERSON CUSIN, tem se furtado de todas as maneiras de realizar o pagamento da dívida contraída e executada no ano de 2013, utilizando-se possivelmente de uma empresa, da qual figura como único sócio, com o propósito de se furtar do pagamento do que é devido na ação de execução.

Na espécie, como consabido, a desconsideração da personalidade jurídica, também na modalidade inversa, é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil, apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica.

No caso específico destes autos, verifica-se que já foram perpetradas algumas medidas com o propósito de buscar bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, as quais, por sua vez, não resultaram em qualquer medida capaz de satisfazer a dívida exequenda.

Por sua vez, a parte agravante apresentou nos autos, indícios de que o devedor estaria se furtando ao pagamento da dívida, por meio de uma empresa com capital social de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) e que encontra-se ativa.

A certidão extraída do cadastro nacional da pessoa jurídica, aponta as seguintes informações:

Da atenta leitura do documento em questão, percebe-se que o agravado possui empresa no ramo de instalação e manutenção de aparelhos de refrigeração, a qual se encontra ativa, o que corrobora os indícios de esvaziamento do patrimônio da pessoa física em favor da pessoa jurídica.

Nesse particular, inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da empresa individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).

No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.
(N.U 1000830-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Portanto, resta verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica
,
para que sejam efetuadas buscas de bens em nome da empresa
JEFERSON CUSIN CLIMATIZAÇÃO LTDA - CNPJ nº 11.914.664/0001-82
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de realizar buscas em nome da empresa individual, em nome da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023